Tribunal: TCU
Processo: 020.539/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 925150 (Objeto: Encaminho a esse Tribunal de Contas da União, DOSSIÊ investigativo elaborado por este Cidadão, que foi capaz de identificar fortes indícios de cometimento de Improbidade Administrativa, Falsidade Ideológica e Prevaricação por parte de Dirigentes da Empresa Estatal TELEBRAS, vinculada ao Ministério das Comunicações. Tais irregularidades vêm acontecendo desde o ano de 2013, conforme apurado em Ação Civil Pública no 0000538-32.2014.5.10.0019.Este Dossiê foi apresentado ao Ministério Público do Trabalho e juntado aos autos do PROCEDIMENTO ACOMPANHAMENTO JUDICIAL (PAJ) No 000484.2014.10.000-4 e também foi recebido pela CGU nos autos da Denúncia 00106.013046/2023-13, via Fala.BR.A apresentação da denúncia junta a esse TCU encontra-se sendo feita em virtude deste denunciante não ter recebido nenhuma resposta satisfatório do MPT nem da CGU, além de encontrar amparo no §2o do Art. 74 da CF/88.Seguem anexos os seguintes documentos que compõe o Dossiê:Doc 00 - NARRATIVA DOS FATOS - INVESTIGAÇÃO DA TELEBRAS - VERSÃO FINAL - MPTDoc 01 - ROT_0000538-32.2014.5.10.0019_2grauDoc 02 - Cronologia ROT_0000538-32.2014.5.10.0019 Doc 03 - Estatuto Social - TELEBRASOs Docs de 04 a 08 podem ser acessados no SITE:https://www.telebras.com.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/prestacao-de-contas/Doc 04 - Relatório Anual de Gestão 2018Doc 05 - Relatório Anual de Gestão 2019Doc 06 - Relatório Anual de Gestão 2020Doc 07 - Relatório Anual de Gestão 2021Doc 08 - CGU - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - 2017Doc 09 - CARGOS TELEBRAS - PORTAL TRANSPARENCIADoc 10 - QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA - JUNHO_2021Doc 11 -QUANTITATIVO FÍSICO DE PESSOAL - JUNHO_2021Doc 12 - SEST - Portaria Nr 4.234, 2021Doc 13 - RECÉM NOMEADOS NA TELEBRAS)

Inteiro teor:
Acórdão 838/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre supostas irregularidades, ocorridas na Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás, concernentes à nomeação de servidores em cargos de comissão de livre nomeação e exoneração, supostamente em prejuízo do chamamento de candidatos aprovados em concurso público realizado por essa empresa pública, com possível violação dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e das regras dos incisos II a V deste dispositivo (peça 1). Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) os empregos e cargos em comissão foram preenchidos por pessoas com formação acadêmica e experiência profissional compatível com os cargos; ii) transcorre com normalidade o preenchimento das vagas mediante o último concurso público realizado, tendo sido convocados 98 candidatos, com 58 admissões realizadas, restando 400 candidatos no cadastro reserva do concurso; iii) não foram encontrados indícios de que teria havido nomeação de pessoas para cargos comissionados de forma arbitrária, inconstitucional ou ilícita; considerando, entretanto, que foi identificada uma oportunidade de melhoria no processo de gestão de pessoal da empresa, sendo conveniente a formulação de uma recomendação à entidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 a 236 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; d) recomendar à Telebrás que elabore regulamentação interna no sentido de que a sua Gerência de Gestão de Pessoas (GGP) emita nota técnica com a análise dos requisitos e critérios acadêmicos, técnicos e profissionais do candidato à ocupação de cargo de comissão de livre nomeação e exoneração, a exemplo, entre outros, dos que constam nos artigos 16 a 25 do Decreto 10.829/2021, e fundamente os processos de recrutamento e seleção (internos e externos) de pessoas para tais cargos em perfis de competências que garantam maior transparência e estímulo à gestão por competências e desenvolvimento de pessoas nesses processos; e) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; f) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; g) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.539/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.